Tribunal: STF
Processo: ARE 1240003
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão que, proferido pelo E. Tribunal de Justiça local, está assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA – EDITAL Nº 08/2018 – ILEGALIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 932, V, ALÍNEAS ‘A’ E ‘B’, E VIII, DO CPC DE 2015; 206, XXXVI, DO RITJRS, E DA SÚMULA 568 DO E. STJ. REJEIÇÃO. ANULAÇÃO DA QUESTÃO Nº 68 DA PROVA OBJETIVA – DIREITOS HUMANOS – ERRO GROSSEIRO EVIDENCIADO. REPERCUSSÃO GERAL NO E. STF – RE Nº 632853 –. ATRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO RESPECTIVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
    Preliminar.
    Ausente nulidade no julgamento na forma monocrática, pois com amparo nos arts. 932, V, alíneas ‘a’ e ‘b’ e VIII, do CPC de 2015; 206, XXXVI do RITJRS, e na Súmula nº 568, do e. STJ. Além do mais, a posição do e. STJ, no sentido da superação do prejuízo alegado, em razão da submissão ao julgamento colegiado. Mérito. 
    I – A intervenção judicial limitada à verificação da compatibilidade do conteúdo das provas com as previsões do edital e, de forma excepcional, aos critérios de correção, quando evidenciado erro grosseiro, conforme julgamento, no e. STF, nos autos do RE nº 632853, em sede de repercussão geral. 
    II – No tocante à questão nº 68, o texto legal no sentido da responsabilidade da autoridade policial e dos órgãos de segurança pública, em dissonância com o enunciado, tendo em vista a assertiva da alternativa ‘A’ – eleita como correta –, com a afirmação da responsabilidade exclusiva da autoridade policial. 
    Dessa forma, evidenciada a nulidade, em razão da capacidade de causar perplexidade, para dizer o mínimo, pois em franco desacordo com o texto legal indicado na motivação do recurso na via administrativa, a revelar erro grosseiro.
    Precedentes deste Órgão Fracionário.
    III – Ausente elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática ora guerreada. 
    Preliminar rejeitada. 
    Agravo interno desprovido.” (grifei)
    A parte ora agravante, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional igualmente versada na presente causa, julgou o  RE 632.853/CE, Rel. Min. GILMAR MENDES, nele proferindo decisão consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.”
    Impende rememorar, por oportuno, em face de sua extrema pertinência, os seguintes fragmentos dos debates travados por ocasião de mencionado julgamento:
    “O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX:
    .......................................................................................................
    Entendo ser adequado o provimento do recurso, uma vez que o Poder Judiciário, na espécie, interpretou a doutrina prevista no edital para avaliar o acerto das questões formuladas pela banca examinadora, em usurpação flagrante de suas funções. A interpretação de livros técnicos e especializados não é função do Poder Judiciário, mas sim da banca examinadora do concurso. Soma-se a isso o fato de que os princípios constitucionais invocadas pelo acórdão recorrido não apresentam densidade semântica mínima que autorizem deles extrair a invalidação de questões formuladas pelos corretores.
    Registro, porém, que o Poder Judiciário deva ter algum papel no controle dos atos administrativos praticados em concursos públicos pela banca examinadora, sobretudo na fiscalização  de questões evidentemente teratológicas ou flagrantemente incompatíveis com as regras previstas no Edital.” (grifei)
    (...)
    “O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO:
    .......................................................................................................
    O que há, segundo premissas do acórdão impugnado – e julgo o extraordinário, já que estou em sede extraordinária, a partir dessa verdade formal? Houve uma prova objetiva, a envolver sim ou não quanto às respostas. Pelo edital, somente haveria, no tocante a cada questão, uma resposta correta, mas a banca, que confeccionou essa prova objetiva, lançou questões com mais de uma opção correta, e só poderia – repito – o candidato assinalar uma opção como correta. Por isso, o Juízo glosou certas questões, e o Tribunal confirmou essa glosa das questões.” (grifei)
    (...)
    “O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE) – Bem, neste caso, inclusive isso foi dito da tribuna pelo eminente representante da OAB, Doutor Cláudio Pereira de Souza Neto: quando há uma discrepância entre o edital e o resultado do concurso – e eu me curvo ao entendimento de Vossa Excelência que estudou com mais afinco e de forma mais acurada essa sentença –, eu sou obrigado a admitir que houve realmente uma dissonância, a qual abre o espaço para a sindicância do Poder Judiciário, ‘data venia’.”
    (...)
    “O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX – Nesse ponto específico, estou de acordo, mas acho que poderíamos fechar a outra porta no tocante a questões teratológicas e ilegalidades.”
    (...)
    “O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE) – Não cabe.
    Evidentemente, diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição, os casos teratológicos serão naturalmente revistos.
    Ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência quer se manifestar sobre a tese?”
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária ajusta-se, no ponto, à diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte estabeleceu na matéria em referência.
    Cabe registrar, de outro lado, no tocante à verificação da existência, ou não, de erro grosseiro na formulação da questão, que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula 279/STF, que assim dispõe:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que, para se acolher o pleito deduzido em sede recursal extraordinária, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta, como acima observado, o próprio conhecimento do apelo extremo, em face do que se contém na Súmula 279/STF.
    Impende assinalar, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 1.036.827-AgR/PR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – ARE 1.070.808/PR, Rel. Min. EDSON FACHIN – ARE 1.172.201/PI, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – ARE 1.134.101/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – RE 918.811/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – RE 1.155.048/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.): 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. EXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DE EDITAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    (ARE 899.311-AgR/PE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 16.05.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS ADOTADOS POR BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. OCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. ERRO GROSSEIRO NA CORREÇÃO DAS QUESTÕES IMPUGNADAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA SEDE RECURSAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO DE ERRO MATERIAL NA DECISÃO AGRAVADA (ART. 494, I, DO CPC).
    1. O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE RG 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.06.2015 (tema 485), no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas às questões e notas pertinentes, salvo na hipótese de ilegalidade, de ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, como na hipótese em análise.
    2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo ‘a quo’ quanto à ocorrência de erro grosseiro na correção de prova de concurso público, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.
    3. Constatado erro material na decisão agravada é possível, nos termos do art. 494, I, do CPC, de ofício, a sua correção para afastar a majoração de honorários.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, devendo ser substituída a parte dispositiva da decisão impugnada, em face ao erro material, para fazer constar: inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na instância de origem.”
    (RE 1.114.732-AgR/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN – grifei)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – CONCURSO PÚBLICO – CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DE PROVA – LIMITES DA ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO QUE PREVALECE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RE 632.853/CE – VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE ERRO GROSSEIRO EM UMA ESPECÍFICA QUESTÃO FORMULADA NA PROVA – REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO- -PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – PRECEDENTES (STF) – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”
    (RE 1.130.588-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento do recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento na sistemática da repercussão geral. Teratologia nas razões de decidir proferidas pela autoridade reclamada. RE nº 632.853/CE-RG. Substituição da banca examinadora pelo Poder Judiciário. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 
    1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, RISTF.
    2. Preenchido o requisito do art. 988, § 5º, II, do Código de Processo Civil, a Suprema Corte, excepcionalmente, pode admitir a reclamação constitucional com paradigma na repercussão geral, quando presente teratologia na aplicação do precedente obrigatório do STF, a saber, RE nº 632.853/CE-RG.
    3. No paradigma de repercussão geral, o STF excetuou a possibilidade de o Poder Judiciário proceder i) ao juízo de compatibilidade do conteúdo de questões de concurso com o conteúdo programático previsto no edital do certame e ii) ao juízo de teratologia, ou seja, erro grosseiro, no gabarito apresentado em face do conteúdo exigido na prova.
    4. É defeso ao Poder Judiciário alterar a nota atribuída ao candidato, substituindo-se à banca examinadora na avaliação da maior ou menor adequação da resposta do candidato ao conteúdo da matéria cobrada de acordo com o edital.
    5. Agravo regimental não provido.”
    (Rcl 26.928-AgR/SE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – grifei)
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC/15, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a inadmissibilidade de condenação em verba honorária, por tratar-se de processo de mandado de segurança (Súmula 512/STF e Lei nº 12.016/2009, art. 25).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator